Tribunal: TJPA
Processo: 0005628-92.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005628-92.2014.8.14.0040

APELANTE: JUDITH DE SOUSA CAMPOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO, ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JUDITH DE SOUSA CAMPOS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO, ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DA REQUERENTE E DO REQUERIDO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PREFEITURA MUNICIPAL, A GRAVIDADE DO DANO, ALÉM DO CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14965826) proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos e, neguei provimento ao recurso do Município e dei parcial provimento ao recurso da parte autora, nos autos da Ação de Indenização de Reparação de Danos Morais e Materiais.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da ausência de responsabilidade civil do município, ausência de comprovação do dano moral e inexistência de nexo de causalidade - ônus da postulante.

Alude da impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva- ato omissivo desafia a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.

Aduz ainda, da inexistência de dano moral e do desarrazoado e desproporcional valor fixado em decisão monocrática.

Ante esses argumentos, requer que seja realizado juízo de retratação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16252256).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a autora se encontrava em transporte fornecido pelo Município requerido para exercer suas atividades na zona rural como servidora contratada para a função de professora, quando sofreu acidente em razão do veículo cair em uma vala.

Assim, inexiste culpa de terceiro, sendo dever do ente municipal fiscalizar a prestação do serviço contratado, bem como verificar a trafegabilidade da micro-ônibus e da rodovia.

Logo, tratando-se de alegação que enseja fato desconstitutivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, cabia-lhe o ônus da prova de sua ocorrência, não merecendo acolhida as razões do Município, pois não se desincumbiu da prova obstativa do direito da agravada.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do Município, não tendo apresentado uma testemunha sequer para comprovar a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Logo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

Como se constata da reprodução supra, está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público municipal, com fulcro nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2.
No mérito, assim se manifestou a Corte local para reformar a sentença no que diz respeito aos danos emergentes (fl. 747-751, e-STJ): "Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Município de Cabedelo pelos danos percebidos em razão da colisão de veículo automotor de sua propriedade com o ciclista, em acidente ocorrido na BR-230. O art. 37, §6° da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo constitucional institui a responsabilidade objetiva por danos causados pelos agentes do Estado e das prestadoras de serviço público, sem distinguir se se cuida de responsabilidade por ação ou omissão, por ato lícito ou ilícito. Para que surja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa ou dolosa
. (...) Não há prova de que o autor tenha pago tal valor, tampouco realizado a cirurgia. Por isso, o pleito deve ser postulado em ação própria e não por via reflexa, em ação de indenização. Por óbvio, deve ser parcialmente reformada a sentença, no sentido de excluir da condenação a imposição constante no item 3 do dispositivo da sentença: '3) na obrigação de arcar com as despesas da cirurgia descrita no pedido de fls. 338'". 3. Ao decidir a questão, o Tribunal de origem se embasou em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, contra o aresto impugnado foi interposto unicamente o presente Recurso Especial, deixando o agravante de apresentar Recurso Extraordinário ao STF. Permanecem incólumes os fundamentos constitucionais do decisório recorrido, suficientes para mantê-lo. Incide o óbice da Súmula 126/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (AREsp 1548458/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Por pertinente, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça em igual direção:

EMENTA: DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 §6º DA CF/88.
MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO.
VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL
. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA ? UNÂNIME.

(2019.01463097-66, 202.753, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-17)

Se a Municipalidade compreendia haver outro entendimento sobre quem ocasionou o acidente, cabia-lhe comprovar a sua alegação, o que deixou de fazer, restando essa, assim, como infundada, devendo ser mantida a decisão agravada.

Os danos morais, no caso, são presumidos e independem de prova, pois o acidente provocou a morte de: Letícia Oliveira Pereira, de 07 anos; Alexandre Araújo de Lima, de 16 anos; Daniele Santos de Souza, de 18 anos; Rogério Pessoa dos Santos, de 19 anos; e João Custódio de Sena, de 23 anos.

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições da requerente e do requerido, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

A recente jurisprudência do STJ em caso análogo de responsabilidade civil em razão de acidente de trânsito, com sequelas permanentes, entende como proporcional aos danos causados à vítima o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1508349 SP 2019/0145441-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024